Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-41.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009519-41.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA RAMIREZ - CPF: 022.433.411-58 (RECORRENTE), LUCINEIDE PARREIRA FRAGA - CPF: 229.390.751-15 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (RECORRIDO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009519-41.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1009519-41.2024.8.11.0007

Recorrente:
Felipe Dourado de Oliveira Ramirez

Recorrido
:
Sicoob Administradora de Consórcio Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento indenização a título de danos materiais e indeferindo o pleito de danos morais. O recorrente busca a reforma da decisão para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro das despesas suportadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de liberação da carta de crédito após contemplação configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de despesas operacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 14 e 51, que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor e da nulidade de cláusulas abusivas.

4.

A negativa da administradora em liberar a carta de crédito, mesmo após a contemplação mediante lance e cumprimento de 80% das obrigações contratuais, configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil e no artigo 14 do CDC.

5.

A frustração da expectativa legítima do consumidor e o transtorno experimentado justificam a condenação por danos morais, nos termos de entendimento firmado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e jurisprudência dos Tribunais.

6.

Não se configura a hipótese de restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC, pois não houve cobrança indevida, mas sim despesas necessárias à transferência da carta de crédito, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa injustificada de liberação da carta de crédito após contemplação e adimplemento substancial das obrigações contratuais configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

2.

A restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC não se aplica quando não comprovada a cobrança indevida, sendo devida a restituição simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 42 e 51.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Conclusão n.o 1, DJE no 11.799, p. 14/15, 01.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1006867-54.2021.8.11.0040, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 23/02/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1006555-28.2020.8.26.0127, Rel. Matheus Fontes, julgado em 05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009519-41.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1009519-41.2024.8.11.0007

Recorrente:
Felipe Dourado de Oliveira Ramirez

Recorrido
:
Sicoob Administradora de Consórcio Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Felipe Dourado de Oliveira Ramirez

Ação: de
Indenização por Danos Morais e Reparação por Danos Materiais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 285600891
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 604,94 (seiscentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

285600892): busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de danos morais, bem como para que a restituição ocorra de forma dobrada.

Contrarrazões
(Id. 285600900)
:
pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009519-41.2024.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n. 1009519-41.2024.8.11.0007

Recorrente:
Felipe Dourado de Oliveira Ramirez

Recorrido
:
Sicoob Administradora de Consórcio Ltda.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor contratou consórcio junto ao recorrido em 15/09/2020, com valor de crédito de R$ 32.272,00 (trinta e dois mil duzentos e setenta e dois reais), a ser quitado em 75 parcelas, com a finalidade de adquirir um automóvel (Id. 285600855).

Relata que, em setembro de 2024, após o cumprimento de suas obrigações contratuais e pagamento pontual das parcelas, realizou um lance de R$ 5.681,03 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e três centavos), sendo contemplado (Id. 285600856 e Id. 285600857).

Entretanto, ao iniciar o procedimento para obtenção da carta de crédito, teve seu pedido negado pela instituição financeira sob o argumento de restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, impedindo a aquisição do veículo (Id. 285600857 e Id. 285600859).

Em decorrência da negativa, foi necessário transferir a carta contemplada para sua irmã, arcando com custos operacionais de R$ 604,94 (seiscentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), referentes às taxas de transferência do consórcio e despachante (Id. 285600861 e Id. 285600863).

Diante da insatisfatória tentativa de solução administrativa (Id. 285600859), buscou amparo judicial para reparação dos danos sofridos.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O referido diploma legal prevê no artigo 51 que: “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;

E o artigo 14 do CDC dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Da análise dos autos, constata-se que o consórcio contratado possui duração de 75 meses, equivalentes a 6 anos, dos quais 4 anos foram adimplidos, correspondendo a 80% da obrigação, além do lance ofertado.

Assim, a negativa da instituição financeira configura prática abusiva, violadora da boa-fé objetiva, constituindo ato ilícito passível de reparação nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO APÓS LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE NOME NEGATIVADO NO SERASA – CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ANÁLISE DE RISCO ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELAS DEMANDADAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBIAL – RECURSO PROVIDO.
Considerando que a parte autora havia liquidado 86% (oitenta e seis por cento) do valor total do consórcio, quando da contemplação, revela-se abusiva a conduta das requeridas que após sugestão de lance nega a emissão da carta de crédito em decorrência de negativação no nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, por violar a boa-fé objetiva contratual e frustrar a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC).
Resta clara a aflição enfrentada pela parte autora que ficou impossibilitada de adquirir o automóvel após ser contemplado, até mesmo porque a carta de crédito só foi liberada após o adimplemento total da obrigação, configurando, portanto, o dever de reparação moral em decorrência da prestação defeituosa do serviço. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006867-54.2021.8 .11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)”

CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA A COMPRA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSORCIADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA -PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10065552820208260127 SP 1006555-28.2020.8 .26.0127, Relator.: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 05/02/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021)

Diante dos elementos constantes dos autos, é cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa e servindo de efeito pedagógico.

Quanto à restituição em dobro, deve ser mantida a improcedência, pois não se trata de cobrança indevida, conforme dispõe o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de condenar o banco recorrido ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025